Tribunal: STF
Processo: RE 111062
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. AGRAVAMENTO DE INCAPACIDADE AVERIGUADO PELA
PERICIA JUDICIAL. NÃO ESTANDO CARACTERIZADO O DISSIDIO COM A SÚMULA
N. 230, PREVALECE, CONTRA O CABIMENTO DO RECURSO, O VETO DO ART.
325, IV, A; V, B E VIII DO REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM
15-10-80).